Tribunal: TJSP
Processo: 1004524-29.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reajustes por aumento da sinistralidade e VCMH – Abusividade constatada – Inconformismo – Ausência de demonstração da origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Prova pericial - Reajustes desarrazoados e aleatórios – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Afastamento dos reajustes aplicados a partir de junho de 2019, nos

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reajustes por aumento da sinistralidade e VCMH – Abusividade constatada – Inconformismo – Ausência de demonstração da origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Prova pericial - Reajustes desarrazoados e aleatórios – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Afastamento dos reajustes aplicados a partir de junho de 2019, nos termos do pedido inicial – Caso concreto, ainda, que o plano possui apenas quatro beneficiários - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.